Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-86.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800570-86.2021.8.14.0054

APELANTE: OZENIR LIMA DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONEHCIDO E DESPROVIDO.

Descrição do caso:

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por Ozenir Lima de Souza contra o Banco Itaú Consignado S.A. Alega-se fraude na celebração de refinanciamento de empréstimo consignado sem consentimento do consumidor, idoso e de baixa renda. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da parte autora, que recorreu por meio de apelação cível, a qual foi parcialmente provida em decisão monocrática.

Questões em discussão:

1.

Inexistência de relação contratual quanto ao refinanciamento do empréstimo consignado.

2.

Devolução dos valores descontados indevidamente.

3.

Condenação por danos morais em razão da prática abusiva da instituição financeira.

4.

Compensação do valor depositado pela instituição financeira na conta da parte autora.

5.

Aplicação da taxa de juros e correção monetária.

Razões de decidir:

A decisão monocrática reconheceu a ausência de comprovação de contratação legítima do refinanciamento do empréstimo consignado pela instituição financeira, considerando a condição de vulnerabilidade da consumidora. Baseou-se na responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Determinou a devolução dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com compensação do valor depositado pela instituição financeira na conta da autora.

Dispositivo:

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a elas o ônus da prova da autenticidade dos contratos contestados pelos consumidores (Tema 1.061 do STJ).

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

·

Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

·

Código Civil (artigos 876, 884, 885).

·

Código de Processo Civil (art. 373, II; art. 1.021, § 3º).

·

Súmulas 297 e 479 do STJ.

·

STJ, Tema 1.061, REsp 1846649, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0800570-86.2021.8.14.0054

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: OZENIR LIMA DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17672488) interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face da decisão monocrática (id. 19791767) que deu parcial provimento ao recurso de OZENIR LIMA DE SOUZA.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na origem, a parte autora alega que firmou um empréstimo consignado no valor de R$ 1.691,63 em 07/08/2014, parcelado em 60 meses de R$ 51,72. Após pagar 35 parcelas, totalizando R$ 1.810,20, o contrato foi excluído.

Assevera que houve a celebração fraudulenta de um novo empréstimo (refinanciamento) de R$ 1.725,15 em 07/03/2017, parcelado em 72 meses de R$ 51,72, sem o seu consentimento, contratado sob o nº 574808374.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com declaração de inexistência de relação contratual, bem como condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

O Réu apresentou contestação (id 18286428), pugnando pelo reconhecimento da regularidade da contratação em análise e da inexistência de dano material e moral.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo transcrevo (
Id. Num. 18286443
):

(...)

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por OZENIR LIMA DE SOUZA, ora qualificado, nesta ação movida em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, também qualificado.

Sem custas.

Publique-se, registre-se e intimem-se via eletrônica e DJE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Nada mais havendo mandou o MM Juiz encerrar o presente termo que vai devidamente assinado. Eu, ...... Jobson Santos Costa, Assessor Jurídico de primeira entrância, de acordo com a Portaria Nº 2.5542014-GP, o digitei e subscrevo.

Inconformada com o
decisum
, a parte autora, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(
Id. Num. 18286447
).

Sustenta nunca ter realizado a contratação da renovação do empréstimo consignado e que a cédula juntada é fraudulenta.

Afirma que o simples fato de a requerida ter depósito valores na conta do requerente não tornam o contrato válido, pois em contestação o banco relatou que transferiu o valor de R$ 729,62 (setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), referente a um empréstimo de R$ 1.725,15 (mil e setecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos). No entanto, o valor é inferior ao aludido empréstimo.

Alega que as assinaturas da identidade e do contrato são completamente distintas.

Requer seja declarada a inexistência da relação contratual, bem como seja o apelado condenado a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontado, além da condenação a título de danos morais em valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões no
Id. Num. 18286451
, alegando que o banco apresentou provas de que a contratação foi legítima e que a parte recorrente se beneficiou dos valores creditados em sua conta. Não houve devolução dos valores, o que caracteriza aceitação tácita do empréstimo.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e, caso seja o recurso provido que seja determinada a compensação do valor recebido a título de crédito.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

- Trata-se de apelação cível interposta por Ozenir Lima de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação movida contra o Banco Itaú Consignado S.A., relativa à contratação fraudulenta de refinanciamento de empréstimo consignado.

- Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

- A ausência de comprovação da contratação legítima pelo banco, somada à condição vulnerável da consumidora idosa, evidencia a prática abusiva do refinanciamento que aumentou indevidamente a dívida para 72 parcelas, e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados de forma simples até 30/03/2021, bem como a compensação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devido aos transtornos causados.

- A parte confessa que o valor do refinanciamento foi depositado em sua conta, devendo por isso ser compensado, evitando-se o enriquecimento sem causa.

- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade da relação jurídica, determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, determinar a compensação do valor depositado na conta da recorrente e determinar que as partes retornem ao status quo ante com relação à retomada do pagamento das parcelas do empréstimo anterior.

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
, sustentando que a decisão monocrática merece ser reformada pelos seguintes motivos:

1.

Da Regularidade da Contratação:
Alega que trouxe aos autos um conjunto probatório robusto, suficiente para comprovar a contratação do empréstimo consignado com a apresentação do contrato devidamente assinado pela agravada, além da liberação do valor na conta de titularidade da mesma junto ao Banco Bradesco S.A. (código 237).

Afirma ainda que a parte agravada se manteve silente, sem devolução de nenhum valor ou contato administrativo, evidenciando a convalidação do contrato.

2.

Da Responsabilidade da Prova:
Sustenta que, embora a decisão monocrática mencione a necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade da assinatura, a instituição financeira apresentou documentos que comprovam a validade do contrato e a utilização do valor pela agravada.

Argumenta que, de acordo com o Tema 1061 do STJ, a comprovação da autenticidade do contrato pode ser feita por outros meios legais ou moralmente legítimos, além da perícia grafotécnica.

3.

Do Princípio da Boa-Fé e do Enriquecimento Sem Causa:
Defende que a agravada, ao não restituir o valor depositado em sua conta e ao manter-se em silêncio por um período considerável, convalidou tacitamente o contrato, havendo a utilização do valor que lhe foi creditado.

Afirma que o comportamento da agravada caracteriza-se como venire contra factum proprium, violando os princípios da lealdade e da boa-fé objetiva.

4.

Da Inexistência de Dano Moral e Material:
Alega que não há fundamento para a condenação em danos morais, visto que a conduta do banco não é apta a gerar o dever de indenizar, sendo a situação configurada apenas como mero aborrecimento. Argumenta também que não houve qualquer ato ilícito que justificasse a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais.

5.

Da Impossibilidade de Devolução em Dobro dos Valores:
Contesta a determinação de devolução em dobro dos valores cobrados, sustentando que não houve má-fé por parte do banco na cobrança, devendo ser aplicada a devolução simples nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ.

6.

Da Aplicabilidade da Taxa SELIC na Correção Monetária:
Argumenta que, se aplicada a Taxa SELIC como fator de correção monetária, estaria ocorrendo a duplicidade na cobrança de juros, uma vez que a taxa SELIC já engloba correção e juros, o que ocasionaria enriquecimento sem causa da parte agravada.

Ao final, o Banco Itaú Consignado S.A. requer:

1.

A reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não entenda, que o agravo seja levado a julgamento pelo órgão colegiado;

2.

A reforma da decisão para que seja afastada a responsabilidade do banco pelo alegado dano moral e material, bem como a devolução dos valores em dobro;

3.

A improcedência do pedido de condenação em honorários de sucumbência em respeito ao princípio da causalidade;

4.

A aplicação da taxa de juros moratórios e correção monetária em conformidade com a legislação aplicável, afastando a dupla incidência de juros;

5.

O prequestionamento dos artigos legais mencionados, para fins de eventual interposição de recurso.

Sem contrarrazões (ID. 20835480 – Certidão).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte Autora/Apelante, idoso de baixa renda, tendo em vista que esta não teria contratado empréstimo com a instituição financeira, sendo assim, vítima de fraude bancária
.

A sentença
a quo
julgou improcedente a demanda, afirmando que o negócio jurídico teria sido devidamente comprovado.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A parte Autora demonstrou que é pessoa de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS.

A parte autora/apelante alega que contratou empréstimo consignado no valor de R$ 1.691,63 em 07/08/2014, parcelado em 60 meses de R$ 51,72. Após pagar 35 parcelas, totalizando R$ 1.810,20, o contrato foi excluído e que foi realizado um novo empréstimo (refinanciamento) de R$ 1.725,15 em 07/03/2017, parcelado em 72 meses de R$ 51,72, sem o seu consentimento, contratado sob o nº 574808374.

A parte autora requereu a inversão do ônus da prova.

Lado outro, o banco réu juntou o contrato
no id 18286431
, alegando que a contratação de deu de forma regular. No entanto, sequer requereu a realização de perícia grafotécnica ou constou testemunhas para o ato.

Com efeito, em julgado de dezembro de 2021, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, o ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que
"A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, a teor da norma contida no art. 373, II do CPC, o banco réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, portanto, prevalecendo a tese que o contrato não foi firmado pelo requerente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela parte Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, a apelante OZENIR LIMA reconhece como legitimo o contrato anteriormente firmado entre ela e o banco apelado, não reconhecendo a legitimidade do contrato de refinanciamento. A instituição financeira efetuou um novo empréstimo consignado, para quitar o empréstimo anterior e liberar o valor de R$ R$ 729,62 (setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) na conta da Autora, sem o consentimento desta.

In casu
, em razão do refinanciamento realizado pelo banco sem a anuência da consumidora, a dívida de 60 (sessenta) parcelas, das quais 35 (trinta e cinco) já haviam sido pagas, passou a ser uma dívida de 72 (setenta e duas) parcelas.

Deste modo, é flagrante a imposição de desvantagem excessiva ao consumidor pelo Banco, que maliciosamente impôs nova contratação de empréstimo com condições abusivas, aproveitando-se da condição vulnerável da pessoa idosa.

Cumpre destacar que nos termos do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, devem ser declaradas nulas as cláusulas e condições contratuais abusivas/excessivas, que representem manifesta vantagem excessiva ao fornecedor de produtos ou serviço.

Note-se que os documentos apresentados pela Instituição Financeira não demonstram a expressa contratação do empréstimo questionado pelo Apelado, tampouco demonstra que este tinha ciência inequívoca a respeito dos termos contratuais, ônus este que incumbia ao Banco nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, que resta evidenciado em razão do refinanciamento realizado pelo banco sem a anuência da consumidora, que fez com que uma dívida de 60 (sessenta) parcelas, das quais 35 (trinta e cinco) já haviam sido pagas, passasse para 72 (setenta e duas) parcelas.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência da extensão dos descontos do consignado que passou para mais 72 parcelas, em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

No presente caso restou demonstrada a abusividade do ato praticado pela instituição financeira, bem como restou comprovado que o autor teve o empréstimo que estava mais da metade quitado, estendido para mais 72 parcelas.

Neste sentido, trago julgados dos Tribunais pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. Negócio jurídico não reconhecido pela demandante. Contrato impugnado. Ausência de prova da efetiva explanação acerca dos termos pactuados. Vício de vontade. Violação do dever de informação. Responsabilidade objetiva. Ausência de excludentes.
Dano moral configurado in re ipsa. Verba elevada. Sua redução. Dano material caracterizado
. Devolução em dobro. Fungibilidade das obrigações. Amortização do saldo devedor dos contratos originários. Parcial provimento aos recursos.

(TJ-RJ - APL: 00006949120178190058, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 25/02/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO DE CONTRATO, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO – ABUSIVIDADE E EXCESSIVA ONEROSIDADE EVIDENCIADA – NULIDADE MANTIDA – ART. 51, CDC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO DEVER DE INFORMAÇÃO
– REPETIÇÃO DE EVENTUAL INDÉBITO EM DOBRO – CONDUTA REITERADA QUE DEMONSTRA A MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DANOS MORAIS DEVIDOS – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA QUANTO A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – EXEGESE DA SÚMULA 43, DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0001734-33.2016.8.16.0186 - Ampére - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - J. 16.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00017343320168160186 PR 0001734-33.2016.8.16.0186 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 16/03/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, devem ser devolvidos de forma
simples
aqueles efetuados
antes de

30/03/2021
, sendo imperiosa a restituição
dobrada
quanto aos descontos realizados
a partir dessa data
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que parte dos descontos em questão se refere a período
posterior
a 30/03/2021, marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito quanto a tal desconto deve ocorrer
em dobro.

Quanto aos descontos efetuados após essa data, a restituição do indébito deverá se dar na forma
dobrada
.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os
JUROS DE MORA
(de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à
CORREÇÃO MONETÁRIA
(taxa Selic), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores depositados na conta da autora, esta confessa que o valor foi depositado em sua conta no
id Num. 18286447 - Pág. 5
, na qual se lê: “O simples fato de a requerida tenha depósito valores na conta do requerente não tornam o contrato válido”. Em outro trecho: “
Com simples cálculo aritmético percebe-se que o valor disponibilizado é bem inferior ao do contrato.”

Desta forma, os valores depositados devem ser compensados, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA BANCÁRIA DO APELANTE – COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO COM OS VALORES DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – CABIMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O fato de o magistrado ter declarado inexistente o contrato de empréstimo consignado não ilide a obrigação de o Apelante/autor devolver o valor creditado na sua conta bancária em razão desse empréstimo sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). II - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - APL: 08014668220168120015 MS 0801466-82.2016.8.12.0015, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2019)

Veja-se ainda, que a irregularidade ventilada neste processo é apenas quanto ao contrato de refinanciamento, devendo as partes retornarem ao status quo ante, retomando os pagamentos do contrato anterior.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024